Tribunal: TJDFT
Processo: 0724248-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GESTANTE E MÃE DE CRIANÇAS MENORES. FURTO QUALIFICADO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E CONTEMPORÂNEA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília que, ao receber denúncia pela suposta prática de furto qualificado e falsificação de documento público (arts. 155, § 4o, II e IV, e 297 do CP), indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo a custódia cautelar da paciente, que é gestante e mãe de dois filhos menores, um deles com problemas de saúde, não tendo sido realizada audiência de custódia nem avaliada a aplicação do art. 318, IV e V, do CPP e da Lei da Primeira Infância (Lei 13.257/2016).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ausência de fundamentação concreta e contemporânea que justifique a manutenção da prisão preventiva em crime sem violência ou grave ameaça, nos termos do art. 312 do CPP; e, (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, diante da condição de gestante e mãe de crianças menores, à luz do art. 318, IV e V, do CPP e do HC Coletivo n. 143.641/SP do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva possui natureza excepcional e deve atender aos requisitos do art. 312 do CPP, demandando fundamentação concreta e contemporânea, com indicação de elementos que demonstrem a real necessidade da custódia cautelar.

4. A ausência de motivação individualizada, com fundamentação genérica baseada em presunção de reiteração delitiva, sem fatos novos que indiquem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não justifica a manutenção da prisão preventiva.

5. A condição de gestante e mãe de filhos menores, sendo um deles com problemas de saúde, atrai a incidência do art. 318, IV e V, do CPP, conforme entendimento vinculante do STF no HC Coletivo n. 143.641/SP, impondo a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, salvo situação excepcional que não se verifica no caso concreto.

6. A inexistência de violência ou grave ameaça nos delitos imputados e a primariedade da paciente reforçam a desnecessidade de segregação cautelar, sendo adequada a imposição de prisão domiciliar com condições que garantam o regular prosseguimento da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e contemporânea que demonstre a necessidade da medida, não sendo suficientes afirmações genéricas sobre suposta reiteração delitiva.

2. A condição de gestante e mãe de crianças menores atrai a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, salvo situações excepcionalíssimas, conforme o art. 318, IV e V, do CPP e o entendimento do STF no HC Coletivo n. 143.641/SP.

3. Em crimes sem violência ou grave ameaça, a análise do contexto concreto deve privilegiar medidas cautelares diversas, em observância ao princípio da proporcionalidade e ao caráter subsidiário da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI e LXV; CPP, arts. 312, 318, IV e V, 319; Lei 13.257/2016.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC Coletivo no 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. 20.02.2018; STJ, HC 737.549/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 06.12.2022, DJe 12.12.2022; TJDFT, Acórdão 1276716, 0728238-21.2020.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 20.08.2020.